Tribunal: TJSP
Processo: 2023390-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO PELA MARCA COMERCIAL "ZELO". HISTORICO DE ADESÃO E ROMPIMENTO DE PARCELAMENTO.

- Com apoio no § 8o do art. 100 da Lei paulista 6.374/1989 (de 1o-3) -dispositivo incluído com a Lei local 11.001/2001 (de 21-12)-, tem prevalecido neste Tribunal de Justiça a orientação de que

Ementa:

EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO PELA MARCA COMERCIAL "ZELO". HISTORICO DE ADESÃO E ROMPIMENTO DE PARCELAMENTO.

- Com apoio no § 8o do art. 100 da Lei paulista 6.374/1989 (de 1o-3) -dispositivo incluído com a Lei local 11.001/2001 (de 21-12)-, tem prevalecido neste Tribunal de Justiça a orientação de que sempre caiba a garantia do Juízo como condição para a vitalidade jurídica do acordo de parcelamento do tributo.

- "Não há nada a retificar na decisão em xeque, porquanto reflete o posicionamento mais recente deste Tribunal, no sentido de que, para a garantia da execução, é possível a constrição de valores existentes em conta bancária do executado (penhora on line), pois além de obedecer a gradação prevista no art. 655 do CPC (correspondente ao art. 835 do CPC/2015) não ofende o princípio da menor onerosidade para o devedor" (AgR no Ag 935.082 – STJ).

Não provimento do agravo.